Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA “NA BOCA DO CAIXA”. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO SÓCIO PARA INFORMAR O ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. NÃO VIABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela exequente visa à reforma da decisão de indeferimento de intimação do executado, na pessoa de seu sócio, para informar o endereço em que exerce sua atividade.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a exequente (agravante) busca o ressarcimento de valores oriundos da rescisão de contrato de mútuo celebrado entre as partes. (ii) após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Sniper, a agravante pleiteou a efetivação da penhora “na boca do caixa” da empresa agravada. (iii) contudo, por não ter sido encontrada no endereço constante dos autos e informado aos órgãos cadastrais, a agravante pugna pela intimação da empresa devedora, na pessoa do seu sócio, a fim de que seja informado o local em que atualmente exerce suas atividades, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em reconhecer a viabilidade (ou não) de se intimar a parte executada, na pessoa do seu sócio, para informar o endereço em que a empresa exerce suas atividades, a fim de que seja efetivada a penhora sobre percentual de seu faturamento, popularmente conhecida como “penhora na boca do caixa”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora na “boca do caixa” consiste em uma das modalidades de penhora sobre o faturamento da empresa devedora, que visa, de um lado, a satisfação do direito do credor e, de outro, a continuidade do exercício da atividade empresarial, em consonância com o princípio da menor onerosidade no processo executivo (CPC, art. 866 e segs).
5. Para que seja efetivada, é preciso que o exequente informe corretamente o endereço onde se encontra em pleno funcionamento a empresa devedora.
6. No caso concreto, porém, a agravante não esclareceu adequadamente a dúvida suscitada pelo oficial de justiça ao tempo do cumprimento da aludida diligência, limitando-se a reiterar o pedido de penhora no endereço supostamente incorreto e a pleitear a intimação do sócio da empresa, em vez de promover medidas extrajudiciais para comprovar a subsistência da empresa ou a sua dissolução irregular.
7. Independentemente disso, não é possível conferir à aparente ausência de comunicação acerca da mudança efetuada no endereço de funcionamento da empresa a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, pois normas sancionatórias devem ser interpretadas restritivamente (CPC, art. 77, § 2o), além da presunção de validade das comunicações processuais dirigidas ao endereço não atualizado pela parte (CPC, art. 274, parágrafo único e art. 841, § 4o).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o, 274, 841, § 4o e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1134998, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira. PJe 12.11.2018.